Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731456-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ALVES MARTINS AGRAVADO: JOSEMAR MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Conversão em Perdas e Danos – Perigo de Dano – Requisitos Demonstrados – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVINO ALVES MARTINS em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual converteu a obrigação em perdas e danos, no valor de referência do veículo na Tabela FIPE do dia 26/11/2024. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a constrição de bens em valores superiores ao efetivamente devido. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o parâmetro ideal a ser utilizado para mensurar o valor do veículo, mormente na situação de conversão da obrigação em perdas em danos, é por meio da tabela FIPE, comumente utilizada para pesquisa de preços médio dos veículos, inclusive dos automóveis usados, levando em consideração o grau de depreciação no tempo. Apesar disso, o agravante sustenta que o valor das perdas e danos deve ser considerado o montante efetivamente perdido, qual seja R$ 2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), referente a negociação do financiamento. Alega, ainda, não ter sido abatido a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pago pelo recorrente a título de ágio. Desse modo, entendo que a matéria deve ser analisada de forma mais aprofundada, especialmente em relação ao valor devido a título de perdas e danos e eventual dedução da quantia paga ao agravado. O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente, na medida em que a manutenção da decisão poderá ensejar a realização de penhora de bens do recorrente, em razão do não pagamento de quantia que alega não ser devido. Tal circunstância justifica a concessão da medida suspensiva, com o intuito de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, até que se proceda à análise mais aprofundada da controvérsia, especialmente quanto à exata delimitação das perdas e danos. Destarte, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de obstar a decisão vergastada até o julgamento final do recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator